Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-67.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011725-67.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO BORGES MAGALHAES - CPF: 488.613.911-68 (EMBARGADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – ERRO DE FATO E OMISSÃO
– VERIFICADOS -
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PRETERIÇÃO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRADA
– ACÓRDÃO REFORMADO EMBARGOS ACOLHIDOS.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda.

O fato de existirem contratados temporários no cargo de professor, por si só, não demonstra preterição.

As nomeações dos candidatos, entre aprovados e classificados, não foi de uma só vez, de modo que as nomeações sucessivas se deram para preencher os cargos criados, seja por vacância ou pelo não comparecimento dos nomeados, e não pela necessidade de mais servidores para o cargo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, para
determinar a convocação e nomeação do Apelante ao cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Administrador
.

Para tanto, o Embargante afirma que o acórdão incorreu em erro de fato, uma vez que não foi observado
“que a nomeação dos 128 (cento e vinte e oito) candidatos, entre aprovados e classificados, para o município de Cuiabá, não foi de uma só vez, foram sendo chamados, sucessivamente, na medida em que foram surgindo novas vagas, seja por vacância, seja pelo não comparecimento para posse daqueles anteriormente nomeados”.

Assevera que o acórdão também foi omisso, já que deixou de enfrentar o disposto no Recurso Extraordinário n. 837311/PI, de modo a merecer reparos.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Id.19627498, pugnando pela rejeição dos embargos e pela correção dos honorários fixados, em razão de erro material.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020